Tribunal: TJDFT
Processo: 0734434-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734434-70.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: MARIA APPARECIDA BARROSO PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA PRIVADA E PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não deve ser conhecida, em sede recursal, matéria não deduzida na instância de origem. 2. A aplicação de forma automática e, também, o resgate de forma automática, quando são realizados débitos na conta da agravada, não alteram a natureza de proventos de aposentadoria depositados na conta. 3. O inciso IV do artigo 833 do CPC estabelece a impenhorabilidade para os “proventos de aposentadoria” e não faz qualquer distinção entre os rendimentos de aposentadoria pública ou de aposentadoria privada. 4. Estando o caso dos autos dentro dos limites da regra geral de impenhorabilidade, não há possibilidade de mitigação. 5. Agravo parcialmente conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 833, inciso IV, do mesmo diploma legal, defendendo a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de percentual dos vencimentos, desde que sem prejuízos à dignidade do devedor. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341 (ID 35688422 - Pág. 1). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais, bem como que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372 (ID 36635495 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código Adjetivo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Analisando os extratos de ID 30211982 das págs. 28/30 e 45/47, verifica-se que os créditos são originados de pagamento da previdência privada (CERES), depósito em nome do filho da agravada (que possui acesso a conta), pagamento do INSS, “RESGATE INVEST FACIL” (Banco Bradesco) e “BB RF CP Aut Mais” (Banco do Brasil). Os rendimentos de aposentadoria da agravada são, de fato, aplicados de forma automática e, também, resgatados de forma automática. Nesse contexto, a natureza de provento de aposentadoria da verba bloqueada não se altera, na medida em que se trata de conta com aplicação e resgate automáticos, ou seja, o montante é automaticamente transferido para a conta corrente conforme a necessidade do correntista, para cobrir débitos, pagamentos de contas e compras com cartão. Sobre a penhora de rendimentos, o art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal” (ID 31167629 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 35688422 - Pág. 1), em relação à parte recorrente, Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372 (ID 36635495 - Pág. 8), em relação à parte recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030